Tribunal: TJMT
Processo: 1031192-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031192-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), IVANI MARILIA DA SILVA - CPF: 483.415.411-49 (INTERESSADO), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (EMBARGANTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (INTERESSADO), JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 403.311.306-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
1.
Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor de RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, mantendo decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado na execução penal.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em analisar a existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, não se prestando ao revigoramento de matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado apreciou de forma analítica e fundamentada os argumentos expendidos, examinando os elementos fáticos e legais pertinentes à controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 5. Os argumentos trazidos nos embargos revelam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito já enfrentado e decidido de forma clara e coerente, hipótese inviável nesta via recursal.

IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão desta e. Terceira Câmara Criminal, que denegou a ordem impetrada em favor de
RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS
.

Em suas razões, manifesta seu inconformismo com a decisão e pretende reconsideração da decisão (Id 261314784).

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento dos embargos de declaração, diante do nítido interesse de rediscussão da matéria (Id 262921772).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante pretende a reconsideração da decisão para concessão da benesse da prisão domiciliar humanitária.

Cabe consignar que o embargante, além de buscar a reforma do julgado através do recurso de embargos de declaração, também impetrou habeas corpus perante o C. Superior Tribunal de Justiça (Id 268948269).

Os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, conforme prescreve o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não houve qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, pretendendo o embargante, rediscutir o mérito já exaurido na decisão colegiada.

Nesse contexto, uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração (EDcl 1018901-16.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024).

Por derradeiro, importante advertir que a insistência na interposição de sucessivos recursos protelatórios constitui abuso do direito de recorrer e, apesar de não haver previsão legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, pode acarretar na determinação de imediata baixa dos autos à origem.

À vista de todo o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025